Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. BEM IMÓVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DO IMÓVEL EM 50% PARA CADA CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM. ALUGUÉIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. PROPORPAÇÃO DE 50% DO ALUGUEL FIXADO.
1. Acerca da extinção do condomínio, o art. 1.322 do mesmo código estatui que “quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior".
2. No caso vertente, é incontroversa a existência de condomínio sobre o imóvel elencado na inicial, de forma que o bem deve ser alienado e o valor apurado repartido, conforme as respectivas cotas-partes dos condôminos.
3. Com efeito, trata-se de uma das hipóteses que determinam a alienação judicial, conforme estatuído no art. 730 do atual ordenamento civil.
4. O artigo 1.319 do Código Civil, prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. O artigo 1.326 do Código Civil, por sua vez, consigna que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.
5. Em regra, o direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando houver definição acerca da partilha do bem.
6. A homologação do divórcio, com a partilha do imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, constitui o condomínio estabelecido entre as partes em relação aos bens de propriedade comum. Até que seja ultimada a alienação do imóvel, permanece vigente o condomínio, conferindo ao condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio, o direito de receber valor equivalente ao aluguel, e proporcional à sua cota parte.
7. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média de mercado. Não obstante, está correto o réu/apelante ao afirmar que só deve arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor fixado a título de aluguel, tendo em vista que, por ser coproprietário do imóvel, o valor a ser repassado à autora, ora apelada, precisa observar a proporção da cota parte que cada condómino possui do aludido bem.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.